Tribunal: TJDFT
Processo: 0734220-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0734220-26.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: JOCIEL MIRANDA CARVALHO DECISÃO Em tempo, considerando a petição de ID 65349150, chamo o feito à ordem. Trata-se de Recurso Inominado em que se discute a possibilidade de afastamento da condenação em danos morais, decorrentes da possível inclusão do nome da parte autora no sistema Serasa Limpa Nome, com dívida já prescrita. Ocorre que, em sessão de julgamento de 28/5/2024 no STJ, o Ministro Relator, afetou a matéria sob o regime dos recursos repetitivos, determinando a suspensão em todo o território nacional de todos os processos que versem acerca da questão delimitada, (Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. - Tema 1264). Vejamos: "[...] ausente orientação jurisprudencial firme dos órgãos do Superior Tribunal de Justiça que vise à formação de um precedente judicial dotado de segurança jurídica, evitando-se, com isso, que eventuais recursos interpostos nas causas originárias vinculadas ao tema decidido no incidente possam ser julgados de forma distinta, merece ser determinada a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (art. 1.037, II, do CPC)". Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia. Promova a Secretaria a retirada do presente feito da pauta de julgamento da 15a Sessão Ordinária Virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator